Tribunal: TJBA
Processo: 8040756-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040756-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MANUEL CAL PEREZ JUNIOR Advogado(s): SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA, RAFAEL GUSTAVO DUARTE DE CASTRO, ALEXANDRE JATOBA GOMES, CHARLES HANNA NASRALLAH, BRENDO DE MELO BEEKHUIZEN, ADRIANO DE ANDRADE CARMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RESGATE DE AÇÕES PREFERENCIAIS VINCULADAS A TÍTULO AO PORTADOR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA SOCIETÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar ação de execução relativa a pedido de resgate de ações preferenciais representadas por título ao portador emitido pelo extinto Banco Estadual de Santa Catarina – BESC, incorporado pelo Banco do Brasil S/A. 2. A relação jurídica estabelecida por meio da aquisição de ações preferenciais caracteriza-se como eminentemente societária, de índole mercantil e empresarial, destinada à obtenção de rentabilidade e lucro decorrentes do investimento realizado, não se enquadrando nos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC. 3. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre acionistas e sociedades anônimas de capital aberto, dado o caráter empresarial e societário do vínculo, afastando-se a incidência das normas consumeristas e, por consequência, a competência das Varas de Relações de Consumo. 4. Nos termos dos arts. 68 e 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, compete às Varas Cíveis e Comerciais processar e julgar os litígios de natureza civil ou comercial que não estejam expressamente atribuídos às Varas de Relações de Consumo. 5. Agravo de instrumento provido, para declarar a competência da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040756-26.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MANUEL CAL PEREZ JUNIOR e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .